Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE. ICMS. IMPORTAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PERTINÊNCIA. FINALIDADE ESSENCIAL. ARTIGO 14, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ÔNUS DA PROVA. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, impede a cobrança de ICMS incidente sobre importação de mercadorias, desde que os bens nacionalizados se destinem às finalidades essenciais do ente. Se o Partido Político comprovou que os bens importados se destinam a facilitar a sua função institucional, por meio de produção própria de material gráfico, fará jus aos benefícios da imunidade tributária. A Suprema Corte possui entendimento de que na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional (RE 470.520).